Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. RÉU REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na nulidade (ou não) da fase de cumprimento de sentença em ação monitória, em razão do alegado vício na “citação/intimação” do devedor (revel) nessa fase processual.

II. O artigo 346 do Código de Processo Civil aduz que os prazos processuais fluirão da publicação dos atos decisórios em órgão oficial, nos casos em que houver réu revel sem patrono constituído nos autos.

III. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desnecessidade da intimação pessoal do devedor revel para cumprimento espontâneo da sentença (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.409.010/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).

IV. No caso concreto, constata-se que a parte devedora foi regularmente citada para pagar a dívida ou apresentar defesa. No entanto, deixou de se manifestar nos autos da ação monitória, razão pela qual foi prolatada sentença de procedência do pedido. Ato contínuo, foi inaugurada a fase de cumprimento de sentença, com regular intimação do executado, por meio do DJe, para pagamento do débito.

V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, uma vez não evidenciado o alegado vício processual.

VI. Agravo de instrumento desprovido.